Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705774-19.2024.8.07.0014 RECORRENTE: FILLYPE KAUAN DO NASCIMENTO MORI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NULIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PROVAS SATISFATÓRIA DA AUTORIA. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. TEORIA MONISTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelações contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, por 2 vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) verificar se houve cercamento de defesa em razão do não acolhimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental em relação a um dos réus; (ii) analisar a existência de suporte probatório suficiente para a condenação dos três réus; (iii) avaliar se possível a desclassificação para o crime de receptação culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistente cerceamento de defesa quando o pedido de instauração de incidente de insanidade mental é indeferido de forma fundamentada, por ausência de indícios mínimos de comprometimento da higidez mental do acusado. 4. A condenação dos réus encontra respaldo em conjunto probatório harmônico, composto por confissões, depoimentos das vítimas, apreensão dos bens subtraídos e das armas utilizadas, além da prisão em flagrante imediatamente após os fatos. Logo, não procede o pedido de absolvição, tampouco de desclassificação para o crime de receptação culposa. 5. O Código Penal vigente adotou, como regra no concurso de pessoas, a Teoria Unitária ou Monística, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um mesmo resultado, todos cometem idêntico crime, devendo sofrer punição na medida da sua culpabilidade (art. 29 do Código Penal). IV. DISPOSITIVO 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, incisos II e VII, art. 70, art. 29, e art. 180, § 3o; CPP, art. 386, incisos III e VII, art. 156. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939005, 0700863-50.2022.8.07.0008, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024; TJDFT, Acórdão 1712622, 07059958520228070009, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 20/6/2023. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 157 e 180, ambos do Código Penal; e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que restou evidenciada a ausência de justa causa e elementos de autoria para a manutenção da condenação. Defende, ainda, que a não instauração do incidente de insanidade mental gera nulidade. Requer a absolvição ou, alternativamente a desclassificação do crime de receptação para a sua modalidade culposa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que não foram observados os princípios da inocência e do devido processo legal, bem como o dever de fundamentação das decisões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157 e 180, ambos do Código Penal; e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em exame, não há qualquer elemento nos autos que levante dúvida razoável quanto à plena capacidade de Fillype, à época dos fatos, de compreender o caráter ilícito de sua conduta e de se autodeterminar conforme esse entendimento. A mera menção, feita por sua mãe em audiência, à suposta má formação cerebral do acusado, desacompanhada de qualquer indício concreto ou documentação que evidencie comprometimento de sua integridade psíquica, não é suficiente para justificar a instauração do incidente de insanidade mental. Ressalte-se, conforme bem destacou o magistrado de origem, que durante a audiência de instrução e julgamento o réu respondeu de forma lúcida e coerente a todos os questionamentos que lhe foram dirigidos, sem apresentar qualquer sinal de incapacidade intelectiva ou cognitiva. Diante da inexistência de indícios que justificassem a instauração do incidente de insanidade mental, a alegação de nulidade não merece acolhimento. .... Também não merece acolhimento o pedido absolutório formulado pela defesa do apelante Fillype. Conforme se extrai dos autos, tanto ele quanto Lucas Eduardo Barbosa de Almeida confessaram em juízo a prática do crime e foram presos em flagrante logo após os fatos, nas proximidades do local do roubo, trajando as mesmas vestimentas descritas pelas vítimas e portando a maior parte dos bens subtraídos, à exceção de uma chave. Embora a defesa sustente ausência de provas suficientes para a condenação, sob o argumento de que o reconhecimento pessoal seria inviável, observa-se que tal procedimento sequer foi realizado. Isso porque as vítimas, desde o início, informaram que não poderiam reconhecer os rostos dos autores, já que permaneceram de cabeça baixa durante a ação. Por outro lado, descreveram com precisão as vestimentas dos três envolvidos, que estavam juntos, o que permitiu à polícia localizá-los e efetuar a prisão em flagrante, ainda nas imediações do local do crime, com os objetos subtraídos e as facas utilizadas. Ademais, o alegado fluxo de pessoas no local do flagrante tampouco compromete a autoria. Conforme relatado pelo policial Romualdo, embora houvesse aglomeração no interior da igreja, do lado de fora havia poucas pessoas, o que não impediu a abordagem precisa. Importa destacar que o reconhecimento pelas vestimentas teve caráter meramente indiciário, servindo para a identificação inicial dos suspeitos. A confirmação da autoria decorreu da apreensão dos bens da vítima e das armas brancas utilizadas, além das confissões prestadas na delegacia e reiteradas em juízo. Noutro vértice, a alegação da defesa de Fillype de que a conduta do réu se enquadra no tipo descrito no art. 180, §3o, do CP (receptação culposa), não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório coligido nos autos e não foi sequer minimamente comprovada de forma a lançar dúvidas sobre a acusação que lhe é imputada/dirigida. A defesa não apresentou qualquer elemento (indicação de pessoa que supostamente teria repassado ou vendido os bens, comprovante de pagamento, transferência, depósito, prints de conversas) que comprovasse que o réu adquiriu os aparelhos celulares de terceiro, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 156 do CPP, ipsis litteris: ... Diante do exposto, os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade delitiva imputada aos três acusados, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de receptação culposa. (ID 76198163). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 5o, caput, e inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023